Tribunal: TJMT
Processo: 1025049-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025049-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), M. A. A. L. - CPF: 103.511.221-33 (AGRAVANTE), FABIOLA FRANCO DE ARRUDA - CPF: 061.387.951-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1.º, § 3.º, DA LEI N.º 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3.º, do CPC e do artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”,
interposto por M.A.A.L., representado por FABÍOLA FRANCO DE ARRUDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que nos autos da
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA DEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM EVOLUÇÃO NEGATIVA E ÓBITO DO PACIENTE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1032162-42.2023.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande MT, que indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID. 129708888):

“Visto,

Trata-se de “ação de reparação por danos morais pela deficiência nos serviços de saúde prestados à vítima de acidente de trânsito, com evolução negativa e óbito do paciente c/c tutela provisória de urgência” proposta por MURILO ANTONIO ARRUDA LIMA, representado por FABÍOLA FRANCO DE ARRUDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Em síntese, o autor narra que seu genitor Sr. Elias da Silva Lima foi vítima de acidente de trânsito em 10/10/2021, o que acarretou na necessidade de atendimento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva e de atendimento de urgência em clínica cirúrgica.

Após a internação do Sr. Elias junto à UTI do Pronto Socorro de Várzea Grande e, decorrido aproximadamente uma semana sem ter sido realizado o procedimento cirúrgico, a família intentou ação judicial sob o nº 1032995-31.2021.8.11.0002 postulando pela cirurgia.

Contudo, em decorrência da piora do quadro clínico, o Sr. Elias da Silva Lima veio a óbito, razão pela qual pretende o autor a condenação dos requeridos à indenização sob o argumento de deficiência na prestação dos serviços.

O autor requer a condenação dos requeridos à pensão mensal até que complete 25 (vinte e cinco) anos, além dos danos morais no importe de 400 (quatrocentos) salários mínimos.

Em sede de tutela de urgência, postula pelo:

I – o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.957,74 (mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 24h (vinte e quatro horas);

II – caso a determinação acima seja concedida liminarmente, em hipótese de descumprimento, seja fixada multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte Requerente, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros.

A inicial foi instruída com documentos.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Sem delongas, registro que o pedido pleiteado in limine litis inaudita altera pars , no caso concreto, encontra óbice nas vedações contidas no art. 1°, §3° da Lei n° 8.437/92, e art. 2°-B da Lei 9.494/97, in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Ao arremate, repise-se, o art. 1.059 do Código de Processo Civil expressamente ressalvou os dispositivos impeditivos:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Como se observa,
“O CPC/2015 não modificou regras constantes de leis especiais, que vedam a concessão de liminares que tenham por objeto a compensação de créditos tributários ou previdenciários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como as liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Essa vedação é antiga, já constando do art. 5º da Lei nº 4.348/64 e do § 4º do art. 1º da Lei nº 5.021/66, revogadas pela Lei nº 12.016/2009 (LMS).”
(Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018. p.949)

Ao comentar a referida norma, Teresa Arruda Alvim et al leciona:

“A norma em foco mantém, portanto, a tendência de se dar um tratamento diferenciado (e muito mais limitado) às tutelas provisórias contra o Poder Público. Mantém portanto, o CPC/15 a tendência de dar validade a uma série de normas obstativas da concessão de liminares contra o Poder Público.
1.1.
O CPC/15 ressalva expressamente, portanto, a observância aos dispositivos legais encontrados nos arts. 1.º a 4.º da Lei 8.437/1992 e, bem assim, no art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009. Mas, além dessas normas, expressamente referidas no art. 1.059, há também a Lei 9.494/1997, que após sucessão de inúmeras medidas provisórias, consolidou entendimento, em seu art. 2.º-B, no qual se proíbe a tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas ações de conhecimento “que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações”.
1.2.
Trata-se de verdadeiro “escudo legislativo”, repleto de restrições à tutela provisória contra o Poder Público. A Lei 8.437/1992 refere-se à tutela cautelar, a Lei 9.494/1997 versa sobre a tutela antecipada em processo de conhecimento e a Lei 12.016/2009 diz respeito à liminar no mandado de segurança. 1.3. A conjugação de todos os diplomas mencionados erigiu um microssistema legal bastante restritivo, para não se dizer impeditivo, com relação às liminares em face do Poder Público.
”
(Primeiros comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.)

No mesmo sentido, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
As tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública estão sujeitas a regime especial, com limitações próprias. Assim, em princípio, não se deve outorgar proteção provisória que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
que autorize compensação de créditos tributários ou previdenciários ou que autorizem “a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (art. 7.º, § 2.º, Lei 12.016/2009). Do mesmo modo, antes de ser concedida liminar contra o Poder Público, deve-se autorizar o contraditório prévio, em setenta e duas horas (art. 2.º, Lei 8.437/1992).”
(Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Neste pórtico, trago a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“•
2. Tutela provisória contra a Fazenda Pública.
Algumas das regras aplicáveis para as medidas cautelares que eram aplicáveis na vigência do CPC/1973 continuam válidas para a tutela provisória no atual CPC: (i) a tutela provisória não cabe caso a mesma providência possa ser requerida pela via do mandado de segurança;
(ii) a tutela provisória esgota no todo ou em parte o objeto da ação;
(iii) não pode ser requerida tutela provisória para pleito de compensação de créditos tributários ou previdenciários; (iv) em ACP, a tutela provisória deverá ser concedida após a oitiva da pessoa jurídica de direito público; (v) o recurso interposto da tutela provisória concedida contra pessoa jurídica de direito público, e que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo; (vi) cabe contra a tutela provisória o procedimento da suspensão da execução de liminar, em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes (L 8437/92).
Também se aplica à tutela provisória proferida em MS a proibição de liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (LMS 7.º § 2.º).”
(Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.)

Envereda-se por este talho o entendimento do e. Sodalício deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PENSÃO POR MORTE
– REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS –
MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO
– VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.

(N.U 1010951-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ex positis
,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo legal (art. 335 c/c art. 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora, para a réplica.

Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após,
abro vista ao representante do Ministério Público facultando-lhe manifestar,
no termo de 15 (quinze) dias; por fim, voltem-me conclusos para sentença.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, nos moldes do art. 98 e ss do CPC.

Intime-se.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrado no sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada,
“eis que a mesma contraria os preceitos do artigo 5º, 6º, 196 e 198 da Carta Magna e, artigos 2º, 6º e 7º da Lei 8.080/90 e, ainda do novo Código de Processo Civil.”

A parte agravante circunstancia que:
“(...) é filho do Sr.
ELIAS DA SILVA LIMA
, o qual sofreu acidente de trânsito em 10/10/2021, quando voltava do seu trabalho em companhia da sua irmã, a Sra.
ELIZABETE SILVA LIMA,
conduzindo uma motocicleta que colidiu lateralmente com um veículo HB20 S, no cruzamento entre a Rua França com a Rua Granada em Várzea Grande/MT. Ante o ocorrido, o Sr. ELIAS DA SILVA LIMA sofreu lesões corporais graves, em decorrência do grande impacto do acidente, tendo o seu capacete ejetado no momento da violenta colisão e sendo arremessado na pista, juntamente com a sua passageira”.

Prossegue narrando que
“(...) o Sr. ELIAS DA SILVA LIMA
chegou ao hospital em estado grave, com risco de morte, necessitando de atendimento de emergência em Unidade de Terapia Intensiva e em Clínica Cirúrgica.
Uma vez realizada a internação do Sr.
ELIAS DA SILVA LIMA
na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a família da vítima, observando que em quase 01 (uma) semana de internação nenhum procedimento cirúrgico havia sido realizado, no dia 15/10/2021, recorreu à 6ª Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso buscando medida cautelar para realização dos procedimentos cirúrgicos necessários para salvar a vida do paciente (Processo n.º 1032995-31.2021.8.11.0002)”.

Salienta
“Não obstante os traumas e contusões gravíssimos sofridos pelo Sr. Elias e a evidente necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos de emergência, aduzidos pelos documentos médicos trazidos em anexo,
somente diante da iminência de um desfecho trágico em seu quadro de saúde, em 18/10/2021 às 09:26:17, foi registrada uma indicação de necessidade de neurocirurgia em seu prontuário médico
”.

Ressalta
“Infelizmente, para o desespero da família do Sr.
ELIAS DA SILVA LIMA,

este veio a óbito no dia 19/10/2021 às 06:35, em decorrência a evolução da gravidade do seu quadro de saúde, que resultou em uma fatal parada cardiorrespiratória.
Diante da trágica situação, da qual resultou a morte do Sr.
ELIAS DA SILVA LIMA
,
em decorrência da falha na prestação dos serviços cirúrgicos de qual necessitava, restou configurada a responsabilidade dos Agravados pela sua evidente negligência
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) a intimação dos Agravados, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal;

b) seja
concedida a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão agravada, para que seja fixado o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 2.936,62 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos
) e, em hipótese de descumprimento, seja fixada
multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da parte Agravante, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros, com o consequente prosseguimento do feito, devendo ser comunicada ao douto magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender;

c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido, com a conseqüente reforma da r. decisão atacada do processo nº. 1032162-42.2023.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso, cuja cópia faz parte integrante deste, para que
seja fixado o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 2.936,62 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), confirmando-se a tutela de urgência liminarmente deferida;

d) a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e da procuração outorgada ao patrono da parte Agravante;

e) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, por ser a parte Agravante pobre na acepção jurídica do termo.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido
, consoante decisão de ID. 188125199

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em contrarrazões, combatem os argumentos recursais e pedem o não provimento do agravo (ID. 196559652 e ID. 198780187).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
desprovimento
do recurso (ID. 201580151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por M.A.A.L., representado por FABÍOLA FRANCO DE ARRUDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da ação indenizatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante, dentre outras providências,
pretende a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ao pagamento de pensão mensal, em razão do óbito do Sr. ELIAS SILVA LIMA, no dia 19.10.2021, conforme certidão de óbito disponível no ID. 129573496.

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

No caso, a parte agravante defende que a probabilidade do direito está
“(...) consubstanciado na demonstração inequívoca da responsabilidade dos Agravados, eis que o Sr. ELIAS DA SILVA LIMA necessitou de intervenção cirúrgica em caráter de emergência e esta, por ato negligente dos Agravados, não se realizou, vindo a falecer em decorrência da evolução negativa do seu quadro clínico”.

Todavia, ao menos por ora, e até que propiciada a dilação provatória, não há como considerar que o resultado lesivo foi

causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer

defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e

procedimentos realizados.

Como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) importante destacar que das provas apresentadas na inicial não restou demonstrado que o paciente veio a óbito por falta de cirurgia, pelo contrário, é possível observar que o Sr. Elias chegou na unidade hospitalar em estado grave com fratura na coluna vertebral, fratura tipo c toráxica, hemopneumotórax à direita e extensa contusão pulmonar bilateral. Após dias na UTI o paciente faleceu de choque séptico e politraumatismo.”
(ID. 201580151).

Logo, conclui-se que é prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão.

Ademais, mister pontuar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3.º, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (grifo nosso)

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifo nosso)

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024